Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO CONTÍNUO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde, reduzindo a multa diária e limitando sua incidência até 1o/8/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão. A obscuridade se dá nos casos em que o acórdão é redigido de modo que obsta a compreensão adequada dos motivos.
5. Não há omissão, pois foram analisadas as negativas posteriores, afastando sua vinculação à inatividade do plano por ausência de prova robusta.
6. Inexiste contradição. A limitação das astreintes ao período de descumprimento comprovado é compatível com o reconhecimento da abusividade do cancelamento.
7. Não há obscuridade. O conceito de reativação do plano foi claramente definido como o restabelecimento da vigência contratual e a retomada da cobertura.
8. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado, não cabendo reexame de fatos e provas pela via estreita dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, §2o.